Tribunal: TJSP
Processo: 1000393-53.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Atropelamento de pedestre em via férrea - Culpa exclusiva da vítima, que caminhava sobre os trilhos - Excludente de responsabilidade - Comprovação da existência de muro de proteção no local e passarelas próximas para a travessia segura - Hipótese em que a vítima do acidente escalou o muro de acesso - Responsabilidade da Requerida

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Atropelamento de pedestre em via férrea - Culpa exclusiva da vítima, que caminhava sobre os trilhos - Excludente de responsabilidade - Comprovação da existência de muro de proteção no local e passarelas próximas para a travessia segura - Hipótese em que a vítima do acidente escalou o muro de acesso - Responsabilidade da Requerida não configurada - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000393-53.2019.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
LUCAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE TRENS METROPOLITANOS CPTM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000393-53.2019.8.26.0191 -Voto no
2
VOTO No: 34.507
APEL.No: 1000393-53.2019.8.26.0191
COMARCA: FERRAZ DE VASCONCELOS (1a VARA)
APTE. : LUCAS DA SILVA
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM
JUIZ PROLATOR: CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS
RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS - Atropelamento de pedestre em via
férrea - Culpa exclusiva da vítima, que caminhava sobre os
trilhos - Excludente de responsabilidade - Comprovação da
existência de muro de proteção no local e passarelas próximas
para a travessia segura - Hipótese em que a vítima do acidente
escalou o muro de acesso - Responsabilidade da Requerida não
configurada - Sentença mantida - Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 104/108 julgou improcedente ação de
reparação de danos materiais e morais, condenando o Autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa.
Embargos de declaração às fls. 109/110, rejeitados (fl. 111).
Apela o vencido (fl. 115) alegando, em resumo que houve culpa
da Apelada quanto ao acidente narrado, ainda que concorrente. Observa que os
seguranças da Apelada avistaram o pai do Autor na via férrea, no entanto, apenas
disseram que era proibido sua permanência, sem retirá-lo do local. Aponta a conduta
negligente por parte do corpo de seguranças da Requerida, sugerindo que a vítima
estava desorientada e sofria de problemas psicológicos. Observa que os funcionários
poderiam ter usado, se necessário, o uso de força para a retirada da vítima do local.
Sustenta que em virtude dos fatos narrados, o evento danoso era presumível e evitável.
Reconhece a culpa da vítima, no entanto, ressalta que evitar acidentes e a preservação
da vida é dever de todos. Dessa forma, o transeunte deveria ter sido retirado do local.
Pugna pela procedência da ação, ainda que parcial, para reconhecer a culpa concorrente
da Apelada, com a condenação ao pagamento dos danos materiais e morais sofridos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000393-53.2019.8.26.0191 -Voto no
3
pelo filho da vítima de atropelamento.
Recurso isento de preparo em razão da concessão da gratuidade.
Contrarrazões às fls. 124/133.
É o relatório.
LUCAS DA SILVA ajuizou ação de reparação pelos danos em
face de COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
pretendendo o recebimento de pensão mensal e indenização pelos danos morais que
alega ter sofrido em virtude do falecimento de seu pai, senhor Edivaldo da Silva, que foi
atropelado ao tentar atravessar a via férrea.
O autor atribui culpa à Companhia ferroviária, pelo fato de não
ter tomado medidas de segurança a fim de evitar eventos dessa natureza.
A Requerida contestou a ação (fls. 30/59), rebatendo as alegações
postas na inicial e imputando à vítima a culpa pelos fatos narrados.
A r. sentença julgou a ação improcedente, dando ensejo à
interposição do presente recurso.
As razões recursais não convencem quanto ao desacerto da r.
sentença, que deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
Consigne-se que, de modo geral, a responsabilidade do
transportador no contrato de transporte é objetiva, aplicando-se a regra prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e independe da verificação de culpa.
Reforçando o caráter objetivo dessa responsabilidade, aplica-se o
disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que estatui que o
fornecedor de serviços seja responsável pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da
existência de culpa.
Nos termos do § 3o, do mencionado artigo 14, o fornecedor de
serviços só não será responsabilizado quando provar: “I – que, tendo prestado o serviço,
o defeito inexiste: II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Aponta a Ré a exclusão de sua responsabilidade, destacando que
o suposto evento deu-se por culpa da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000393-53.2019.8.26.0191 -Voto no
4
Vale ressaltar que é responsabilidade da empresa de transporte
oferecer segurança aos passageiros a fim de evitar riscos de acidentes.
Contudo, os acontecimentos narram hipótese de excludente de sua
responsabilidade, por culpa da vítima.
A garantia à incolumidade do passageiro está assegurada para o
caso estrito do contrato de transporte.
Do conjunto probatório extrai-se que no dia dos fatos o pai do
Autor não se encontrava na condição de passageiro, mas caminhando na via férrea.
A concessionária de transporte não deve ser responsabilizada pela
conduta dos transeuntes que caminham ao longo da via.
Sustenta o Autor/Apelante que o local era desprovido de muros e
medidas de segurança para evitar a travessia no local.
Contudo, as testemunhas arroladas informaram que a linha férrea
é cercada por muros altos e com vegetação, dificultando o acesso de pedestres. Existem,
ainda, passarelas próximas ao local, para a travessia segura.
De acordo com o consignado na r. sentença, a testemunha Marta
Samuel de Almeida, encarregada da segurança, afirmou que foi "instalado posto de
segurança afim de instruir populares a não invadirem o local dos trilhos".
O maquinista do trem declarou que utilizou os meios disponíveis
para evitar o acidente, tais como apito sonoro e freio emergencial, entretanto, o
transeunte permaneceu nos trilhos e a composição férrea não parou em virtude da
distância próxima.
Consta dos autos que a vítima era usuária de droga, circunstância
que pode explicar o fato de, não obstante os sinais sonoros e a proximidade do trem, ter
permanecido nos trilhos.
Destarte, constata-se que a vítima contribuiu para a eclosão do
evento, pois agiu com imprudência, não só escalando os muros instalados pela CPTM,
como também caminhando sobre os trilhos, apesar de existir passarela para pedestres
próxima ao local do acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000393-53.2019.8.26.0191 -Voto no
5
Como bem observado pelo MM. Juiz sentenciante, restou
comprovado que "a linha férrea é cercada por muros altos, exigindo seja superado o
obstáculo por escalada para acesso. Igualmente, é indicada a existência de passarelas
próximas para que transeuntes atravessem a linha com segurança. Assim, não é de
responsabilizar a requerida que adotou as cautelas necessárias para evitar acidentes,
cercando as vias férreas com muros altos e alocando passarelas para sua travessia. O
de cujus agiu de forma imprudente, colocando-se em risco, ao invadir a linha férrea,
escalando muro para seu acesso, o que por si só é indicativo da ilicitude de seu ato.".
De tudo se conclui que o triste evento ocorreu em virtude da
culpa exclusiva da vítima, que realizou travessia em local proibido a pedestres, embora
a Ré disponibilize passarelas.
Consigne-se que no entendimento proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça através do julgamento proferido em sede de recurso repetitivo da
matéria, ficou estabelecido que a responsabilidade da empresa ferroviária é elidida
quando comprovada a conduta exclusiva da vítima no acidente:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. ACIDENTE
FERROVIÁRIO.
VÍTIMA
FATAL
COMPROVADA
A
CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 7
DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NOS MOLDES EXIGIDOS PELO RISTJ. 1. A culpa da prestadora do
serviço de transporte ferroviário configura-se no caso de atropelamento
de transeunte na via férrea quando existente omissão ou negligência do
dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e
cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas
garantidoras da segurança na circulação da população. Precedentes. (...)
5. A despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento
do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a
responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser
elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da
vítima. Para os fins da sistemática prevista no art. 543- C do CPC, citam-
se algumas situações: (i) existência de cercas ao longo da via, mas
caracterizadas pela sua vulnerabilidade, insuscetíveis de impedir a
abertura de passagens clandestinas, ainda quando existente passarela nas
imediações do local do sinistro; (ii) a própria inexistência de cercadura ao
longo de toda a ferrovia; (iii) a falta de vigilância constante e de
manutenção da incolumidade dos muros destinados à vedação do acesso à
linha férrea pelos pedestres; (iv) a ausência parcial ou total de sinalização
adequada a indicar o perigo representado pelo tráfego das composições. 6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000393-53.2019.8.26.0191 -Voto no
6
No caso sob exame, a instância ordinária, com ampla cognição
fáticoprobatória, consignou a culpa exclusiva da vítima, a qual encontrava-
se deitada nos trilhos do trem, logo após uma curva, momento em que foi
avistada pelo maquinista que, em vão, tentou frear para evitar o sinistro.
Insta ressaltar que a recorrente fundou seu pedido na imperícia do
maquinista, que foi afastada pelo Juízo singular, e na responsabilidade
objetiva da concessionária pela culpa de seu preposto. Incidência da
Súmula 7 do STJ. (...)” (REsp 1.210.064/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão,
j. 8.8.12).
A jurisprudência deste E. Tribunal assim vem decidindo:
"Apelação. Responsabilidade civil do Estado. Cônjuge da autora falecido
em atropelamento por trem da CPTM. Cerceamento de defesa inexistente.
Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Vítima transpôs
muro que cercava área de acesso proibido, destinada à circulação de
trens, sob efeito de álcool e entorpecente. Não caracterizados nem ato
ilícito nem nexo causal que ensejem pagamento de indenização. Sentença
mantida. Recurso desprovido." (Ap. 1116328-60.2018.8.26.0100, Rel. Des.
Fernão Borba Franco, j. 19 de junho de 2020).
"Responsabilidade civil - Acidente Ferroviário - Vítima fatal - Ação de
reparação de danos materiais e morais - Culpa exclusiva da vítima -
Incidência do Tema 517 do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de
Recurso Repetitivo - Excludente de responsabilidade civil, seja no âmbito
da Teoria da Culpa Administrativa, seja no âmbito da Teoria do Risco
Administrativo, afastada a incidência da Teoria do Risco Integral -
Sentença mantida - Majoração da verba honorária - Recurso não
provido" (Ap. 1000881-64.2016.8.26.0271, Rel. Des. Gil Coelho, j.15 de
maio de 2020).
"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS
E MATERIAIS. Atropelamento em via férrea. Culpa exclusiva da vítima
caracterizada, pois agiu de forma imprudente ao atravessar a via férrea
em local sabidamente perigoso. Autores que não lograram demonstrar a
falta de segurança e de cuidados necessários pela Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos. Acervo probatório confirmando a existência, no
local do acidente, de muro de proteção e placas indicativas de perigo, bem
como de passagem adequada nas imediações. Aplicação do disposto no art.
373, inc. I, do CPC. Sentença de improcedência mantida. Recurso não
provido" (Ap. 1102148-10.2016.8.26.0100, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho,
j. 5 de fevereiro de 2020).
Sendo assim, diante da desobediência da vítima às normas ao
transitar por vias não seguras, de rigor a manutenção da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000393-53.2019.8.26.0191 -Voto no
7
Por fim, cabe destacar que o pai e irmã da vítima também
ajuizaram ação em face da companhia de transporte (proc.
1039715-
96.2018.8.26.0100), pretendendo receber indenização em virtude dos fatos narrados. A
ação foi julgada improcedente e a 30a C.Câmara, deste E. Tribunal, negou provimento
ao recurso em julgamento realizado em 28 de abril de 2020.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa (R$ 100.000,00), observada a
concessão da gratuidade.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica